Tribunal: TJDFT
Processo: 0005174-10.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1. Sendo os Embargos Declaratórios interpostos fora do prazo previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, não pode o recurso ser conhecido, eis que àquele - o prazo, é um dos requisitos para o exercício do direito.
2. Embargos Declaratórios não conhecidos.